Tribunal: STF
Processo: AI 437932
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343-STF.
OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Acórdão fundado
em normas processuais de admissibilidade da ação rescisória e
aplicação da Súmula 343-STF. Hipótese em que se houvesse afronta a
preceitos da Constituição do Brasil, seria de forma indireta, pois a
 matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de
admissão do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.